Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 61081213 e 61081214, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID 57178901 e 57183627. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID 61680552). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA (sucedida por JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e VANUSA PEREIRA DE SOUZA) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID 61680552). Após, intime-se o DF em relação ao pedido constante da petição de ID: 56651636. Brasília, 19 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR